Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-77.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.NÃO ACOLHIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão de parcial provimento do recurso inominado interposto pela empresa de telefonia (determinação de restabelecimento da linha telefônica, com o respectivo plano contratado).
3. Alega a ré/embargante que a linha final 5685 encontra-se ativa em nome de terceiros desde 2017 (incongruência temporal e fática da condenação), de sorte que “não é tecnicamente possível o restabelecimento da referida linha em favor da autora, pois não se trata de número vinculado a sua titularidade nem de serviço passível de reativação administrativa pela ré”.
4. A parte embargada apresentou contrarrazões, em que sustenta a inexistência de vício a ser sanado.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vício de contradição e obscuridade na decisão colegiada, diante da inviabilidade técnica de restabelecimento da linha de final 5685, a qual seria de titularidade de terceiro desde 2017.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A ausência dos vícios apontados indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
7. Com efeito, o número constante do contrato que instrui a inicial corresponde ao final 5658, conforme explicitado na petição inicial. Não fosse isso suficiente, o áudio colacionado pela consumidora, referente ao atendimento do preposto da empresa, igualmente consigna o número final 5658 como a linha objeto da relação jurídica, conforme destacado no item 9 da ementa.
8. Destaca-se que a parte ré/embargante teve acesso aos citados documentos, sem apresentar específica impugnação ao número indicado (final 5658), o qual, aliás, sequer corresponde àquele mencionado pela parte embargante no presente recurso (final 5685).
9. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos. A simples leitura do acórdão revela a coerência e harmonia entre os elementos que compõem a estrutura da decisão, não se verificando qualquer contradição a ser sanada.
10. No mais, conforme pontuado na sentença, a multa diária fixada servirá como parâmetro para a conversão em perdas e danos se demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação.
11. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, que se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 1.022.